Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-92.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002493-92.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA LEITE - CPF: 079.954.581-34 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FALTA
DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SAQUE DE PASEP –
BENEFÍCIO PASEP – JURISPRUDÊNCIA STF -
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
NÃO VIOLADO
– ART. 5º, INCISO XXXV, DA CF – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O PASEP é benefício social pago em favor do servidor público, logo, análogo aos
benefícios previdenciários,
sobre os quais o STF já deliberou ser essencial
o prévio requerimento administrativo
para posterior propositura da demanda judicial
, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

2. O autor busca judicial o saque dos
valores
depositados em sua conta PASEP, contudo, sem comprovação de impedimento do saque pela
instituição financeira
, trazendo apenas alegações de
foi
até a agência, tentou sacar
benefício e teve indeferido seu pleito
, sem documentos que corrobore a alegação.

3. Assim, louvável o posicionamento do juízo de primeiro grau ao extinguir o feito por ausência de interesse de agir, diante da ausência de pedido administrativo.

4. N
ão se exige o esgotamento das vias extrajudiciais p
ara acessar o Poder Judiciário, contudo
, não se pode admitir a propositura em larga escala de demandas judiciais sem, ao menos, a prévia tentativa de resolução administrativa
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
ANTÔNIO PEREIRA LEITE
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
,
que

indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o feito
,

sem resolução do mérito,
por ausência de comprovação da pretensão resistida,
nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante
que
a exigência de comprovação de pretensão resistida para o ajuizamento da ação judicial é indevida e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura o direito de demandar em juízo para qua
lquer lesão ou ameaça a direito, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ainda, aduz que
as grandes instituições financeiras geralmente não fornecem documentos que facilitem a comprovação da tentativa de solução administrativa, o que dificulta a produção de provas pelos consumidores lesados
,
não podendo o interesse de agir
do
autor ser
resumido ao esgotamento da via administrativa.

No Id.
216675657
,
consta

c
ertidão atestando que a parte, em que pese alegue ser beneficiária da justiça gratuita,
não
há
nos autos decisão concedendo o benefício.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024